Tribunal: STF
Processo: ADI 3817
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-13
Data de publicação: 2008-11-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI
   DISTRITAL N. 3.556/2005. SERVIDORES DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS
   CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO E DO
   DISTRITO FEDERAL: TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERADO PELA NORMA
   QUESTIONADA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL.
   AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS
   CIVIS ESTABELECIDO NO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51,
   DE 20.12.1985. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Inexistência de
   afronta ao art. art. 40, § 4º, da Constituição da República, por
   restringir-se a exigência constitucional de lei complementar à
   matéria relativa à aposentadoria especial do servidor público, o
   que não foi tratado no dispositivo impugnado.
2.
   Inconstitucionalidade formal por desobediência ao art. 21, inc.
   XIV, da Constituição da República que outorga competência
   privativa à União legislar sobre regime jurídico de policiais
   civis do Distrito Federal.
3. O art. 1º da Lei Complementar
   Federal n. 51/1985 que dispõe que o policial será aposentado
   voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos
   de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em
   cargo de natureza estritamente policial foi recepcionado pela
   Constituição da República de 1988. A combinação desse dispositivo
   com o art. 3º da Lei Distrital n. 3.556/2005 autoriza a contagem
   do período de vinte anos previsto na Lei Complementar n. 51/1985
   sem que o servidor público tenha, necessariamente, exercido
   atividades de natureza estritamente policial, expondo sua
   integridade física a risco, pressuposto para o reconhecimento da
   aposentadoria especial do art. 40, § 4º, da Constituição da
   República: inconstitucionalidade configurada.
4. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada procedente.